Tribunal: TJSP
Processo: 1009122-94.2019.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO COMANDANTE DA 4a COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE MARÍLIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ORDEM CONCEDIDA.

MATÉRIA DEVOLVIDA A ESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO. 14, § 1o, DA LEI No 12.016/2009.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL CELEBRADO ENTRE OS EMPREENDEDORES DO CONDOMÍNIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO COMANDANTE DA 4a COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE MARÍLIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ORDEM CONCEDIDA.

MATÉRIA DEVOLVIDA A ESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO. 14, § 1o, DA LEI No 12.016/2009.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL CELEBRADO ENTRE OS EMPREENDEDORES DO CONDOMÍNIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL QUE PREVIU A AUTORIZAÇÃO PARA A ADOÇÃO DA FAIXA "NON EDIFICANDI" DE 30 METROS NOS FUNDOS DOS IMÓVEIS EXISTENTES NO LOTEAMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFICÁCIA EXTENSIVA A TODOS OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENO DO CONJUNTO RESIDENCIAL. MEDIDA CUMPRIDA PELOS IMPETRANTES. NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. PRECEDENTE DA CÂMARA EM CASO IDÊNTICO.

SENTENÇA MANTIDA.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.